Tribunal: TJMT
Processo: 1009475-48.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009475-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO INTERESSADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TREVISAN & SALLES JUNIOR ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 21.763.728/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NAYR TRANSPORTES E AGRICOLA LTDA - ME (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS DA RECUPERANDA - TRAVA BANCÁRIA - CRÉDITOS RECEBIDOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Considerando a garantia estabelecida em favor do credor, além da norma atinente à recuperação judicial e da jurisprudência dominante, os bens em debate, quais sejam, o direito creditício sobre o qual recai garantia fiduciária, diferem-se dos “bens de capital”, que são empregados no processo produtivo da empresa.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Recuperação Judicial de no 1000786-14.2020.811.0044 da empresa NAYR TRANSPORTES E AGRÍCOLA LTDA, determinou que a instituição financeira agravante restitua os valores bloqueados em contas bancárias da empresa recuperanda, atinentes ao contrato FINAME no 2766296.

Para tanto, aduz o agravante que o crédito em questão, celebrado por meio de contrato com cláusula de alienação fiduciária, não se submete aos efeitos da recuperação judicial, nem mesmo ao período de efeito suspensivo de 180 dias, previsto na Lei de Recuperação Judicial.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça apresentou parecer, em que pinou pelo desprovimento do recurso (id no 93933450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No recurso em exame, a instituição financeira Agravante volta-se contra a decisão que determinou a restituição dos valores bloqueados em contas bancárias da empresa recuperanda, no montante de R$19.155,25 (dezenove mil cento e cinquenta e cinco reais e vinte e cinco centavos), atinentes ao contrato FINAME no 2766296.

A recorrente alega que se vê obrigada a disponibilizar em favor da empresa recuperanda valores que indiscutivelmente não se sujeitam aos efeitos da Recuperação Judicial, por força do art. 49, §3o, da Lei 11.101/05.

Em resumo, a questão
sub judice
trata da submissão ou não de crédito com cláusula de alienação fiduciária aos efeitos da recuperação judicial.

O recorrente defende que o direito em questão está amparado em contrato firmado entre as partes, FINAME no 2766296, que possui cláusula de alienação fiduciária, que está expressamente excluído dos efeitos da recuperação juidicial.

A propósito, o contrato em questão dispõe o seguinte:

DÉCIMA QUARTA – GARANTIAS – Para segurança do principal da dívida e das demais obrigações decorrentes deste contrato, o (a) FINANCIADO (a)
dá, em alienação fiduciária em garantia, neste ato pactuada, os bens a serem adquiridos com o crédito, no valor global de R$395.000,00 (trezentos e noventa e cinco mil reais), indicados e descritos no orçamento anexo e cujo domínio fiduciário se transferirá ao FINANCIADOR no momento da aquisição da propriedade pelo (a) FINANCIADO
(A) independentemente de qualquer formalidade posterior.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os bens objeto da alienação fiduciária acima pactuada ficarão todos em poder do (a) FINANCIADO (A), que os possuirá em nome do FINANCIADOR, assumindo as responsabilidades de depositária dos mesmos bens e obrigando-se a deles não dispor nem os remover de onde se encontram ou foram instalados, sob nenhum pretexto, não os alterar ou mudar a situação dos que se acham presos ao solo, sem prévio consentimento escrito do FINANCIADOR

A respeito da submissão ou não do crédito ao feito recuperacional, a norma de regência dispõe o seguinte:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§ 3o
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial
e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo,
contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial
. (destaquei e grifei)

Assim, considerando a garantia estabelecida em favor do credor, além da norma atinente à recuperação judicial e da jurisprudência dominante, os bens em debate, quais sejam, o direito creditício sobre o qual recai garantia fiduciária, diferem-se dos “bens de capital”, que são empregados no processo produtivo da empresa.

Em razão disso, na forma do § 3o, do art. 49 da Lei de Recuperação Judicial, o crédito debatido não se submete aos efeitos da recuperação judicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITOS – RECEBÍVEIS – TRAVA BANCÁRIA – NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, LEI 11.101/2005 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

O crédito de instituição financeira garantido por cessão fiduciária sobre direitos creditórios, constitui forma de propriedade fiduciária se enquadrando na hipótese prevista no § 3o, do art. 49, da Lei n. 11.101/2005, portanto, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial.

Segundo precedente do STJ, o crédito relativo à cessão fiduciária de recebíveis não é bem de capital, dado a sua natureza do direito creditício sobre o qual recai a garantia fiduciária, vale dizer, bem móvel incorpóreo e fungível, que não se amolda ao conceito de bem de capital, utilizado materialmente no processo produtivo da empresa. (N.U 1005441-98.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 04/09/2019, Publicado no DJE 25/10/2019)

Nesse sentido, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
TRAVAS BANCÁRIAS. CÉDULA DE CRÉDITO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR TITULAR DE POSIÇÃO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO SOBRE DIREITOS CREDITÍCIOS. NÃO SUJEIÇÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO § 3o DO ART. 49 DA LEI No. 11.101/2005
. DESNECESSIDADE DE REGISTRO NO CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS DO DOMICÍLIO DO DEVEDOR PARA OPOSIÇÃO CONTRA O DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Encontra-se sedimentada no âmbito das Turmas que compõem a Segunda Seção desta Corte de Justiça o entendimento de que a cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito, justamente por possuir natureza jurídica de propriedade fiduciária, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do § 3o do art. 49 da Lei n. 11.101/2005
. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1641175/RS, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020)

Assim, por não se submeter ao feito recuperacional, deve ser reformada a decisão de base que determinou o estorno dos valores descontados, objeto do contrato FINAME no 2766296.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e cassar a decisão que determinou o estorno dos valores descontados pelo agravante, objeto do contrato FINAME no 2766296.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021